Tribunal: STF
Processo: RE 1397131
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado do Ceará com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 12), em face de acórdão do Tribunal de Justiça daquela unidade da federação assim ementado (eDoc 6)



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DAS NORMAS IMPUGNADAS QUE ALTERARAM A ALÍQUOTA E A BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DEVIDA PELOS MILITARES ESTADUAIS. [...] 3) INCONSTITUCIONALIDADE DIRETA E POR ARRASTAMENTO DAS NORMAS LEGAIS E INFRALEGAIS EDITADAS PELA UNIÃO. VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA DOS ESTADOS PARA LEGISLAREM DE FORMA ESPECÍFICA SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SEUS MILITARES ESTADUAIS E SOBRE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DEVIDA AO REGIME PRÓPRIO. EFEITOS REPRISTINATÓRIOS À LEGISLAÇÃO ESTADUAL ENTÃO APLICÁVEL. 4) IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITOS PATRIMONIAIS AO WRIT. SÚMULAS NºS 268 E 271 DO STF. MANDAMUS EXTINTO QUANTO À AUTORIDADE ILEGÍTIMA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA EM FACE DA AUTORIDADE LEGÍTIMA. 



    [...]



    V - No mérito, verifico que merece prosperar o pleito de declaração incidental da inconstitucionalidade das normas impugnadas por padecerem de vício insanável ao ferir a distribuição constitucional de competências entre os entes federados. 



    VI - Em interpretação sistemática ao texto constitucional, infere-se que a EC nº 103 apenas conferiu à União a atribuição legislativa para editar normas gerais relativas às inatividades e às pensões militares (Art. 22, XXI, CRFB/88), de maneira que caberá aos Estados, por meio de lei específica, dispor sobre as questões afetas à remuneração de seus militares (Art. 42, § 1º, c/c Art. 142, § 3°, X, ambos da CRFB/88) e inclusive instituir, por meio de lei, contribuições para o custeio do regime próprio de previdência (Art. 149, § 1º, CRFB/88). 



    VII - Tanto as disposições dos Arts. 24-C, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 667/69, e do 3°-A, caput e § 2°, da Lei nº. 3.765/60, ambos com redação dada pela Lei nº 13.954/2019, estabeleceram, de forma específica, a possibilidade de aplicação aos militares estaduais inativos, até 1º de janeiro de 2025, da mesma contribuição social estabelecida para as Forças Armadas, atualmente fixada em 9,5% (nove, cinco por cento) sobre a totalidade das parcelas que compõe os proventos da inatividade, como as Instruções Normativas nºs 05 e 06/2020 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia consideraram suspensa a eficácia das regras especificamente previstas, nas legislações estaduais, sobre inatividades e pensões de militares que conflitassem com as disposições da Lei nº 13.954/19, em inequívoco arrepio à competência constitucionalmente conferida aos Estados para legislarem sobre a remuneração, o regime previdenciário e as respectivas contribuições para custeio do regime próprio de seus servidores públicos militares (Art. 42, § 1º, c/c Art. 142, § 3º, X c/c Art. 149, § 1º, todos da CRFB/88). 



    VIII - Assim, o ato concreto imputado à autoridade considerada legítima, ao implementar as disposições legais e infralegais das normas impugnadas, causa evidente prejuízo ao impetrante, pois lhe provoca inequívoca redução de seus vencimentos, em virtude da base de cálculo da exação fiscal, de forma a exteriorizar patente violação a direito líquido e certo ao devido processo legal substancial. 



    IX - No entanto, não merece prosperar o pleito de devolução dos valores descontados a maior dos proventos de inatividade do impetrante, a título de contribuição previdenciária, pois o mandado de segurança não pode ser utilizado como substitutivo à adequada ação de cobrança, já que não produz efeitos patrimoniais referentes a períodos anteriores a sua impetração que deverão ser pleiteados na via própria - Súmulas nºs 268 e 271 do STF. 



    X - Mandado de segurança extinto sem resolução do mérito em face da autoridade considerada ilegítima e segurança parcialmente concedida em face do legítimo impetrado. 



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 1º, caput, 18, caput, 22, XXI, 25, caput e § 1º, 42, §§ 1º e 2º, 142, § 3º, X, e 149, § 1º, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    [...] o vício formal de inconstitucionalidade a inquinar a Lei nº 13.954/2019 desponta quando se pretende que esta incida compulsoriamente a Estados e ao Distrito Federal, gerando, dessa maneira, um conflito federativo. 



    Essa pecha, todavia, inexiste quando os Estados-membros, caso do Estado do Ceará, adiram, voluntariamente, aos termos de tal diploma legal, incorporando-o aos seus ordenamentos jurídicos, por representar, com eficiência, os interesses daqueles no equilíbrio financeiro e atuarial de seus sistemas previdenciários. 



    No presente writ, o Tribunal a quo, não compreendendo, data venia, toda essa lógica e raciocínio, incorreu em grave erro ao declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 13.954/2019 em relação ao Estado do Ceará. 



    Isso porque o Ente Cearense, no gozo de sua autonomia político-financeira, incorporou à sua ordem jurídica os termos da Lei nº 13.954/2019, que atende, melhormente, ao interesse público de controle e combate ao déficit do Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará – SUPSEC, o que, aliás – esse nobre e salutar desiderato de eliminação do déficit da Previdência Social – é o núcleo axiológico da recente Reforma da Previdência no país, introduzida, como consabido, pela Emenda Constitucional nº 103/2019. 



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opinou pelo desprovimento do recurso extremo, assentando a seguinte conclusão (eDoc 54):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DEVIDA PELOS MILITARES ESTADUAIS. LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DO STF. 



    – Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário 



    É o relatório. DECIDO.



    A respeito da matéria em questão, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.338.750, ministro Luiz Fux, Tema n. 1.177/RG (DJe 27/10/2021), reconheceu a inconstitucionalidade da alteração promovida pela Lei federal n. 13.954/19 sobre as alíquotas de contribuições previdenciárias a serem aplicadas aos militares estaduais, em acórdão assim sintetizado (meus grifos):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.



    (grifei)



    Na oportunidade, fixou-se a seguinte tese de repercussão geral:



    A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. 



    Cabe ressaltar que o Plenário do STF, em sede de embargos de declaração, acolheu o pleito de modulação de efeitos temporais da decisão, em acórdão assim sintetizado, no ponto que aqui interessa (DJe 13/9/2022):



    [...] EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARCIALMENTE, TÃO SOMENTE PARA MODULAR OS EFEITOS DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE, A FIM DE PRESERVAR A HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023. [...]



    Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo RE 1.338.750, Tema 1.177/RG, determino a devolução dos autos ao Tribunal a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



Brasília, 7 de dezembro de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator